Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-20.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PROVA IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DE AMEAÇA. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e violação de domicílio qualificada, ambos perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idônea para atemorizar a vítima, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
4. Demonstrado nos autos que os crimes de violação de domicílio e de ameaça foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, não há falar em aplicação do princípio da consunção. No caso, o réu, primeiramente, ameaçou a vítima e, instantes depois, violou o domicílio dela.
5. Cumpridos os requisitos legais do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a 2 (dois) anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, de modo que as condições a serem cumpridas pelo condenado serão estabelecidas pelo juízo das execuções.
6. Ausente pedido expresso de reparação à vítima na denúncia, a condenação, para fins de reparação mínima dos prejuízos causados pela infração penal, deve ser afastada.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.